Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PONTO CONTROVERTIDO NÃO RELACIONADO A ASPECTOS TÉCNICOS DO PRODUTO FABRICADO PELA RÉ/AGRAVANTE. ÔNUS IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. ART. 373, §§ 1o E 2o, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, fixou os pontos controvertidos na lide e distribuiu o ônus da prova com base na regra geral prevista nos incisos I e II do art. 373 do CPC. Não houve, de forma expressa, inversão ou distribuição dinâmica do encargo probatório na primeira instância.
2. O objeto da lide é averiguar a existência de danos decorrentes de vícios no dispositivo intratubário Essure capazes de atrair a responsabilidade civil da ré/agravante, na condição de fabricante do produto. A suposta ocorrência de erro médico no momento da implantação do dispositivo e de falha nas informações prestadas no hospital em que a autora/agravada foi atendida não é um dos pontos centrais da controvérsia e não diz respeito a elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na petição inicial.
3. Com base no art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, atribuir à ré/agravante a carga probatória sobre a assistência médico-hospitalar realizada na rede pública de saúde do Distrito Federal, que sequer integra a lide, representa ônus impossível ou excessivamente difícil no caso concreto, pois essa questão não se relaciona a aspectos técnicos (qualidade e eficácia) do produto fabricado pela fornecedora.
4. Mesmo que tivesse ocorrido expressa alteração ou distribuição dinâmica do ônus probatório com base na legislação consumerista (art. 6o, VIII, e 12, § 3o, do CDC), tal circunstância seria insuficiente para eximir a consumidora do encargo de apresentar elementos mínimos sobre os fatos constitutivos de seu direito.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada em parte.